Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733968-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO AUGUSTO DA SILVA CARPANEDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SERENDIPIDADE. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APREENSÃO E JUNTADA TEMPESTIVA NO JUIZO A QUO. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA FINANCEIRA. INVIÁVEL. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM SUA FASE INICIAL. INTERESSE PARA O DESLINDE DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. Inexiste ilegalidade no encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) obtida de forma lícita. 3. Não juntado, tempestivamente, o auto de busca e apreensão ao Juízo de piso e não comprovada a apreensão dos documentos de que se pede a restituição, indefere-se o pedido de restituição de documentos pleiteada. 4. Inviável a restituição das quantias financeiras apreendidas, porquanto evidenciado que interessam ao processo, podem estar relacionadas à prática criminosa e exigem dilação probatória para aferir se provêm de origem lícita. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 240, § 1o, alíneas “b”, “e”, “f” e “h”, 118 e 120, caput, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o indeferimento da restituição dos bens apreendidos, ao argumento de que não são produtos de crime, prova de infração ou elementos de convicção relacionados aos fatos apurados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 240, § 1o, alíneas “b”, “e”, “f” e “h”, 118 e 120, caput, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Por outro lado, afirma a Defesa que os valores de R$ 10.000,00 e R$ 3.352,00, encontrados dentro de uma mochila do quarto do recorrente e dentro do escritório da família, se referem a valores pertencentes ao recorrente e que teriam origem lícita, fruto de remanescente saldo existente no ano anterior (R$ 70.000,00), constantes da declaração de imposto de renda no ano anterior. Novamente, a tese apresentada exige maior dilação, porquanto, não demonstradas, de plano, a sua origem lícita. Cumpre acrescentar, que o valor de R$ 70.000,00 diz respeito aos valores existentes ao final do ano 2019, enquanto a apreensão (R$ 13.352,00) se deu em agosto/2020, ou seja, em data remota, de forma que os fundamentos do recurso se mostram insuficientes para o fim almejado” (ID Num. 24100849 - Pág. 13), que “De outro lado, os valores apreendidos são compatíveis com os valores apontados no procedimento licitatório de R$ 375.000,00 e R$ 947.700,00, não se podendo afirmar ou descartar, de plano, que os valores apreendidos constituam produto de crime, até porque o processo judicial encontra-se na fase investigativa e, ventilada a hipótese de que se possa tratar de produto de lavagem de dinheiro, merecendo, assim, ser mantida a decisão impugnada” (ID Num. 24100849 - Pág. 13) e que “Por fim, consignado nos autos pelo Ministério Público e reconhecido pela Magistrada, que os valores apreendidos interessam ao processo, restando inviável a restituição pretendida pela Defesa, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, de forma que os valores apreendidos poderão, eventualmente, servir para assegurar efeitos extrapenais” (ID Num. 24100849 - Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada no sentido de que as quantias apreendidas interessam ao processo é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017